Tribunal: TJSP
Processo: 1500446-33.2024.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - Tendo sido apreendida em poder do réu significativa quantidade de drogas, além de barris contendo entorpecentes e itens para a preparação de drogas, tudo a revelar não se tratar de pequeno e eventual traficante, inviável a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - Tendo sido apreendida em poder do réu significativa quantidade de drogas, além de barris contendo entorpecentes e itens para a preparação de drogas, tudo a revelar não se tratar de pequeno e eventual traficante, inviável a redução da pena, com fundamento no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Recurso parcialmente provido, somente para reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena.